Tribunal: TJES
Processo: 0000693-64.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-64.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES DE SEGURANÇA. VALOR PROBATÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 793 dias-multa, em razão da apreensão de maconha, cocaína e crack, em contexto de atuação conjunta com adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção das custas processuais, na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação provisória e definitivo das substâncias entorpecentes, bem como pelo boletim de ocorrência e demais provas documentais.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante do acervo probatório.

5. A palavra dos agentes de segurança possui relevante valor probatório quando inexistem indícios de interesse pessoal ou contradições substanciais, circunstância verificada no caso concreto.

6. As divergências pontuais quanto ao número de indivíduos presentes no local da abordagem não comprometem a credibilidade da prova oral, por se tratarem de aspectos periféricos.

7. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliada à confissão informal do acusado e à indicação dos locais de ocultação dos entorpecentes, demonstra a finalidade mercantil da conduta.

8. A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 é justificada pela prática do tráfico em concurso com adolescente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção, por se tratar de circunstância de natureza formal.

9. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não prospera diante do conjunto probatório robusto e harmônico, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

10. A análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de agentes de segurança pública, quando coerentes e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide com a simples comprovação da participação de adolescente na prática do tráfico, independentemente de prova de efetiva corrupção.

3. A concessão de justiça gratuita e a análise da capacidade financeira do condenado para pagamento das custas processuais são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 804; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, Súmula nº 500; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0010634-88.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, publ. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000693-64.2025.8.08.0048

APELANTE: JO
Ã
O PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JO
Ã
O PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 17028948 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33, caput, 40, VI da Lei 11.343/06, e 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Em suas razões recursais (ID 17028965), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
; e
(ii)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17028969, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 17111095, no mesmo sentido.

Pois bem. Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes, onde é narrado (ID 17028753):

“Segundo os autos sob referência, na noite do dia 11 de março de 2025, por volta das 23 horas e 30 minutos, na rua das Acácias, bairro Balneário de Carapebus, na Serra/ES, o denunciado acima qualificado e o adolescente E.A.d.S. (págs. 09 e 38 ID 64987769), previamente acordados e em união de esforços, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, noventa e uma buchas da droga conhecida como “maconha”, vinte e sete pinos contendo a droga identificada como “cocaína” e quarenta e uma pedras da droga conhecida como “crack”, drogas estas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 18/21 ID 64987769).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Agentes da Guarda Municipal da Serra/ES foram acionados pela central de videomonitoramento para averiguarem o tráfico de drogas na rua das Acácias, no Balneário de Carapebus, pois os operadores das câmeras de videomonitoramento haviam flagrado dois indivíduos realizando comercialização de drogas no local.

Diante da comunicação recebida, os Agentes se dirigiram ao local indicado, onde encontraram três indivíduos, entre eles o denunciado JOÃO PAULO e o adolescente E.A.d.S. por isso fizeram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foram encontradas com o adolescente 14 pinos de “cocaína”, ocasião em que ele indicou onde havia mais drogas, sendo localizada uma sacola na qual havia 64 buchas de “maconha”, 20 pedras de “crack”, 04 pinos de “cocaína”, e a quantia de R$145,00, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 18/19 ID 64987769).

Com o denunciado foi encontrado, dentro do bolso, 10 pedras de “crack” e em uma sacola que estava escondida em um cano de esgoto na calçada, local indicado pelo denunciado, foram encontradas mais 11 pedras de “crack”, 09 pinos de “cocaína”, 27 buchas de “maconha”, além da quantia de R$30,00, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 18/19 ID 64987769).

Além das informações prestadas pelo denunciado e pelo adolescente aos Agentes da Guarda Municipal, as circunstâncias e a quantidade e diversidade, demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise conjunta, haja vista a similitude de argumentos.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Autos de Apreensão, fl. 18, e de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20 e do Boletim Unificado de fls. 28/32 – todos do ID 17028744, e do Laudo químico definitivo de ID 17028946, além das provas testemunhais juntadas aos autos.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Guardas Municipais que participaram do flagrante, conforme extrai-se da sentença (mídia ao ID 17028947):

GMS Oscar Henrique Castro da Silva
: “Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE se recorda da ocorrência; QUE a guarnição foi informada via videomonitoramento da central de vídeo da Guarda Civil da Serra sobre indivíduos em atitude suspeita, realizando possíveis vendas de entorpecentes no local; QUE o videomonitoramento também apontou alguns locais de esconderijo; QUE ao chegarem ao local, havia três indivíduos; QUE foi realizada a busca pessoal e com dois suspeitos, João Paulo e o adolescente Estevão, foram encontradas substâncias análogas a cocaína e crack; QUE ambos informaram que estavam traficando por necessidade; QUE não conhecia o acusado João Paulo de patrulhamentos anteriores na área. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE foi encontrada droga na posse de João Paulo e do adolescente Estevão; QUE parte da droga estava em um dos bolsos de João Paulo e o restante, segundo o próprio acusado informou, estava escondido em um bueiro; QUE o próprio João Paulo relatou onde o restante da droga estava; QUE foi o depoente quem realizou a busca pessoal em João Paulo; QUE os três indivíduos presentes no local foram abordados, mas um deles foi dispensado por não portar nada de ilícito.”

GMS Juliana Batista Rúbia
: “Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE se recorda da ocorrência; QUE o videomonitoramento da prefeitura repassou a demanda para a guarnição, informando que indivíduos estavam sendo flagrados comercializando entorpecentes na região, sendo que a câmera fica bem em cima do local; QUE na abordagem, foi encontrado com João Paulo alguns pinos de cor verde; QUE o acusado confessou que estava comercializando entorpecentes na região e mostrou onde o restante das drogas estava guardado; QUE o adolescente Estevão também teve seu envolvimento constatado, informando que fazia a "gerência" do tráfico no local; QUE não conhecia previamente nenhum dos dois envolvidos, mas sabia que a região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE a busca pessoal em João Paulo foi realizada pelo GCM Castro; QUE no local havia dois indivíduos, o acusado João Paulo e o adolescente; QUE foi localizada droga com João Paulo e ele confessou que lhe pertencia e que estava comercializando” - Trecho parafraseado do depoimento gravado em mídia inserida nos autos.

GMS Gleisson da Silva Ferreira declarou em juízo
: “Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE se recorda da ocorrência; QUE a guarnição foi acionada pela central de videomonitoramento da prefeitura, que havia observado a traficância no local, que já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; QUE ao chegar ao local, havia cerca de três pessoas, sendo que em duas delas foi localizado entorpecente; QUE um era menor de idade e o outro, o maior, era o acusado João Paulo; QUE o menor estava com a maior quantidade de droga, e o maior portava crack; QUE durante a abordagem, os acusados apontaram outros locais onde havia mais drogas escondidas, como em tampa de bueiro e próximo a latas de lixo; QUE ambos admitiram que estavam traficando no local; QUE nunca tinha visto o acusado João Paulo antes. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE localizaram os indivíduos a partir das características repassadas pelo videomonitoramento; QUE não se recorda quem realizou a busca pessoal em João Paulo, mas se lembra que foi encontrado crack com ele; QUE o próprio acusado apontou outro local onde havia mais crack e pinos que, segundo ele, lhe pertenciam e estavam sendo comercializados; QUE não se recorda se a residência de João Paulo era próxima ao local, mas acredita que a do menor não era”.

Em contrapartida, o acusado apresentou, em seu interrogatório, versão distinta e que nada revela sobre a situação fática, demonstrando ser destoante do que fora apurado nos autos. Senão vejamos:

João Paulo Francisco de Oliveira:
“Às perguntas do Juiz, respondeu: QUE a acusação de que estava vendendo drogas na companhia do adolescente Estevão não é verdadeira; QUE estava chegando em casa do serviço quando foi abordado juntamente com outros dois rapazes que estavam parados no local; QUE os agentes encontraram sua ficha criminal, mas o depoente afirmou que já havia cumprido sua pena; QUE os guardas levaram o adolescente Estevão para um canto e voltaram com um "sacolé" de drogas; QUE os agentes então disseram que iriam levá-lo, ao que respondeu ser trabalhador e mostrou seu cartão de passagem e telefone, informando que morava na rua de baixo; QUE os agentes desbloquearam e olharam seu celular, onde só havia o aplicativo WhatsApp; QUE estava na calçada da casa de sua sobrinha, onde morava; QUE não conhece o adolescente Estevão e nunca o tinha visto; QUE estava retornando do trabalho; QUE nenhuma droga foi encontrada consigo, nem para consumo; QUE portava apenas o cartão de passagem, a camisa da firma e o crachá; QUE tinha R$10,00 para a passagem; QUE não conhece os agentes da guarda que o prenderam. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE sofreu agressão por parte dos policiais, recebendo dois tapas no rosto; QUE a agressão ocorreu porque, ao informar que tinha passagem pela polícia, mas já havia cumprido a pena, um dos agentes disse que estava mentindo; QUE o outro rapaz que estava no local, o menor, também foi agredido”.

Neste cenário, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
A defesa técnica aponta contradições nos depoimentos dos agentes quanto ao número de indivíduos presentes no local da abordagem. Tal divergência, contudo, é periférica e não tem o condão de macular a essência dos depoimentos, que são consistentes em apontar o envolvimento direto do acusado e do adolescente na prática delitiva. As narrativas convergem no ponto central: a localização de drogas com o réu e a sua admissão de traficância no momento da abordagem
”.

A defesa aponta como "contradição insuperável" o fato de alguns agentes mencionarem três indivíduos na cena e outros focarem nos dois detidos. Ora, tal divergência é, com a devida vênia, irrelevante e periférica. O GM Oscar esclareceu que havia uma terceira pessoa que foi dispensada por não portar nada de ilícito. É natural que, com o passar do tempo e o volume de ocorrências, a memória dos agentes se concentre nos indivíduos que efetivamente foram conduzidos à delegacia. Esse detalhe não infirma a apreensão das drogas em poder do apelante, nem invalida a confissão informal presenciada pelos agentes.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, a prova oral foi taxativa ao descrever a atuação conjunta do apelante João Paulo e do adolescente E.A.d.S.. Ambos estavam no mesmo local, ambos traziam drogas consigo e ambos indicaram os esconderijos do restante do material. A GM Juliana relatou, inclusive, que o adolescente se identificava como "gerente" do ponto.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 500 do STJ, entende que o crime de corrupção de menores (e, por analogia, a majorante do tráfico) é de natureza formal.

Súmula 500/STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Transpondo esse entendimento para a Lei de Drogas, para a incidência do art. 40, VI, basta a comprovação de que o agente imputável praticou o crime de tráfico envolvendo ou visando atingir criança ou adolescente. Não se exige prova de que o menor foi "corrompido" naquele exato momento ou que não tinha antecedentes infracionais. O bem jurídico tutelado é a proteção integral da infância e juventude, que é violada pelo simples fato de o adulto inserir ou manter o menor no contexto da criminalidade.

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado aos apelantes. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, devendo ser mantida a condenação.

A Defesa postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Contudo, tal pleito não merece prosperar nesta seara recursal.

É cediço e pacífico o entendimento, tanto neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores, que a análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria afeta, por excelência, ao Juízo da Execução Penal.

A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário e legal da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A verificação da condição financeira do sentenciado, todavia, deve ser realizada no momento oportuno, ou seja, na fase de execução, quando a exigibilidade da verba se torna concreta. A situação econômica do apenado é dinâmica e pode se alterar entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena, sendo o Juízo da Execução o competente e mais bem aparelhado para aferir, com base em elementos concretos, a real capacidade de pagamento do condenado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. art. 33, CAPUT, C/C art. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. (...) 4. Os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. (...)" (TJES; APCr 0010634-88.2021.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

Desta forma, o pedido deve ser indeferido nesta instância, ressalvando-se ao apelante o direito de formulá-lo perante o competente Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.